Tribunal: TJES
Processo: 5005299-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005299-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO PINHEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005299-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO PINHEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TÉCNICA NÃO COMPROVADA DE PLANO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor do paciente, contra decisão de juízo de vara criminal que decretou prisão preventiva nos autos de ação penal, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a imputação se baseia na palavra da vítima e que haveria prova técnica de videomonitoramento indicando que o paciente não estava no local dos fatos.

Sustentou inexistência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente periculum libertatis, afirmando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito.

Argumentou possuir o paciente condições pessoais favoráveis e defendeu a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por ausência de demonstração imediata de ilegalidade.

No mérito, o órgão ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de indícios mínimos de autoria aptos a afastar o fumus commissi delicti; (ii) saber se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O habeas corpus não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório, limitando-se ao controle de legalidade, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

9. A alegação de inexistência de autoria, baseada em suposta prova técnica, não foi acompanhada de elementos documentais suficientes à verificação imediata, o que impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.

10. Mantém-se, assim, a validade dos indícios de autoria reconhecidos pelo juízo de origem, diante da ausência de prova inequívoca em sentido contrário.

11. A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, estando baseada em elementos concretos, como a gravidade específica da conduta, o contexto de violência doméstica e o modus operandi, com agressão em regiões vitais.

12. Tais circunstâncias evidenciam risco à ordem pública, afastando a alegação de fundamentação genérica.

13. A contemporaneidade da custódia se verifica pela reavaliação periódica dos fundamentos no curso do processo.

14. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

15. A substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteção da vítima.

16. Não se verifica ausência de fundamentação, teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação imediata de prova exculpatória e a existência de fundamentação concreta baseada na gravidade específica do fato e no risco à ordem pública legitimam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequada sua substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312, 315 e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Pinheiro, contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº
5029796-70.2025.8.08.0035
, ou, subsidiariamente, à substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a imputação se apoia essencialmente na palavra da vítima, não corroborada por outros elementos probatórios, e contrariada por prova técnica consistente em imagens de videomonitoramento que indicariam que o paciente não se encontrava no local dos fatos.

Defende que tal circunstância afasta o
fumus commissi delicti
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, sustentando que a decisão impugnada se fundamenta de forma genérica na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, inexistindo risco de fuga ou reiteração delitiva.

Argumenta, também, a desproporcionalidade da medida extrema, defendendo a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com a vítima, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, em sede liminar, a revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar.

A decisão inicial indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de ausência de elementos suficientes para evidenciar, de plano, a plausibilidade jurídica das alegações defensivas e o risco de dano irreparável.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem, com a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005299-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO PINHEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Cuida-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Pinheiro, contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5029796-70.2025.8.08.0035, ou, subsidiariamente, à substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

No mérito, a ordem não comporta concessão.

A defesa sustenta constrangimento ilegal sob quatro linhas centrais.

Afirma, em primeiro lugar, ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a imputação repousa, essencialmente, na palavra da vítima e é infirmada por prova técnica de videomonitoramento, que demonstraria ausência do paciente no local dos fatos.

Alega, em seguida, a inexistência de
periculum libertatis
, por entender genérica a motivação da custódia. Sustenta, ainda, desproporcionalidade da prisão preventiva e suficiência de cautelares diversas.

Por fim, requer, em caráter principal, revogação da prisão e, subsidiariamente, substituição por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal.

O exame dos autos do
writ
, contudo, não revela ilegalidade manifesta apta a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.

Convém registrar, de início, que o
habeas corpus
não se presta, ordinariamente, à reconstrução exauriente do quadro fático-probatório, sobretudo quando a tese defensiva exige incursão aprofundada sobre conteúdo, autenticidade, alcance e força de elementos técnicos não trazidos de modo completo à formação do feito.

A estreita via constitucional comporta controle de legalidade, não reavaliação ampla da prova, salvo quando o constrangimento se mostrar patente desde logo.

É justamente nesse ponto que a tese central da impetração perde densidade.

A defesa afirma existir prova objetiva, consistente em imagens de videomonitoramento, apta a excluir a presença do paciente no local. Ocorre que a decisão liminar já consignou, de forma expressa, que as alegações defensivas quanto à existência de prova técnica capaz de afastar a autoria delitiva não vieram acompanhadas dos documentos indispensáveis à aferição imediata da tese, circunstância que inviabilizou, naquele momento, reconhecimento de flagrante ilegalidade.

Tal premissa não foi superada no curso do
writ
.

Não se desconhece a relevância de prova técnica, quando idônea e suficientemente demonstrada. Nada obstante, nesta sede, o que há é notícia de existência de material exculpatório, não demonstração plena e autônoma de conteúdo apto, por si, a desconstituir os indícios acolhidos pelo juízo de origem.

Entre alegação defensiva de álibi técnico e constatação judicial de ausência de lastro documental mínimo para controle imediato da tese, prevalece, neste momento processual, a necessidade de deferência ao suporte indiciário reconhecido nas instâncias antecedentes.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora caminham na mesma direção.

Consta do documento que a tese defensiva fundada em vídeos e áudios já foi apreciada no feito originário, sem afastamento dos indícios mínimos de autoria e da prova da materialidade, remanescendo a conclusão de que a análise aprofundada da prova compete ao órgão natural do julgamento da causa.

Isso não significa blindagem de atos judiciais ao controle desta instância, mas revela dado importante: a prova invocada pela defesa não foi ignorada; foi considerada insuficiente, até aqui, para esvaziar a justa causa ou a cautelaridade.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva.

Conforme se depreende dos autos, a custódia foi mantida com apoio em elementos individualizados do caso, não em fórmulas abstratas.

A narrativa processual descreve contexto de violência doméstica, agressão em regiões vitais, quadro anterior de conflito relacional e juízo de especial gravidade extraído do
modus operandi
, circunstâncias que, em tese, evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública. Não se está diante, portanto, de decreto fundado apenas na natureza do tipo penal.

A defesa procura reduzir a motivação judicial à gravidade abstrata do delito. A leitura dos elementos constantes do
writ
, porém, conduz a conclusão diversa.

Em consulta às informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o parecer ministerial registra-se que a persecução penal se apoia em narrativa de suposta violência doméstica grave, com ataque dirigido a regiões sensíveis do corpo da vítima, precedido de contexto conflitivo e sucedido por circunstâncias interpretadas como reveladoras de maior reprovabilidade concreta.

Há informações, ainda, no sentido de que, após a instrução, vislumbrou-se
animus necandi
, com a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, e que a prisão foi mantida em decisão recente exatamente em razão da gravidade concreta do fato e do modus operandi empregado. Há, pois, base empírica individualizada.

Nesse cenário, a invocação de ordem pública não se mostra vazia. Cuida-se de categoria cautelar que exige demonstração de risco concreto derivado do caso. Quando a decisão aponta, de modo contextualizado, violência acentuada, prática inserida em dinâmica de violência doméstica e agressão dirigida a regiões vitais, a fundamentação deixa campo da abstração e ingressa no terreno da concretude exigida pelos arts. 312 e 315 do CPP.

Tampouco se verifica ausência de contemporaneidade.

A defesa afirma inexistirem fatos novos ou elementos atuais a justificar preservação da custódia. O argumento não convence.

A contemporaneidade, em matéria cautelar, não se confunde com imediatidade cronológica pura entre fato e decreto prisional. O que se exige é atualidade dos motivos da prisão.

E, neste caso, as razões cautelares foram sucessivamente reexaminadas e reafirmadas no curso do processo, inclusive após evolução da instrução e posterior definição de competência do Tribunal do Júri, o que demonstra subsistência dos fundamentos, não fossilização do decreto.

Não há, de igual forma, espaço para o acolhimento da tese de que condições pessoais favoráveis, por si, afastariam a prisão preventiva.

Elementos como residência fixa, atividade laborativa e vínculos familiares constituem circunstâncias juridicamente relevantes, mas não possuem força automática de neutralização da cautelar quando remanescem presentes prova da materialidade, indícios de autoria e risco processual ou social concreto. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores repele conclusão inversa.

Em hipóteses como a dos autos, tais circunstâncias subjetivas cedem diante da gravidade concreta do caso e da necessidade de tutela cautelar mais intensa.

A alegação de desproporcionalidade também não prospera.

A prisão preventiva, de fato, ostenta natureza excepcional. Exatamente por isso, exige motivação reforçada.

No caso, porém, os elementos reproduzidos no
writ
indicam que a excepcionalidade foi observada mediante fundamentação vinculada à concreta periculosidade extraída da dinâmica delitiva e ao contexto de violência doméstica. Não se trata de resposta simbólica do Estado nem de antecipação de pena. Trata-se, segundo decisões impugnadas e informações da autoridade coatora, de medida reputada necessária para resguardar ordem pública e integridade da vítima, em cenário que o juízo originário considerou particularmente grave.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição por cautelares diversas, também não vislumbro viabilidade.

As medidas do art. 319 do CPP devem ser preferidas sempre que adequadas e suficientes. Essa diretriz, todavia, não autoriza aplicação mecânica. Necessário se faz aferir aptidão concreta para contenção dos riscos identificados.

Em caso que envolve agressão grave no âmbito doméstico e conclusão judicial de periculosidade concreta, derivada do modus operandi, não se mostra desarrazoado o entendimento de que comparecimento periódico, monitoração eletrônica ou proibição de contato não oferecem, com a mesma eficácia, proteção à ordem pública e à própria vítima.

A defesa sustenta que eventual temor da ofendida não justificaria prisão de quem se diz inocente. A premissa, contudo, parte de conclusão que ainda constitui objeto de controvérsia probatória. Nesta via, não se reconheceu inexistência de autoria; reconheceu-se apenas que a tese absolutória depende de exame aprofundado da prova, incompatível com cognição sumária do
habeas corpus
.

Enquanto subsistem indícios mínimos de autoria, a avaliação cautelar permanece legítima, desde que motivada em dados concretos, como ocorreu.

Também não identifico ofensa ao dever de motivação por falta de enfrentamento da prova defensiva. Ao contrário, tanto a decisão liminar quanto as informações da autoridade coatora assinalam que os elementos de vídeo e áudio foram mencionados e considerados insuficientes, até aqui, para afastar o lastro indiciário. A discordância da defesa com resultado desse exame não se confunde com omissão judicial.

Não se vislumbra, portanto, teratologia, ausência absoluta de fundamentação, deficiência grave de motivação ou flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Por essas razões, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)